Tribunal: TJSP
Processo: 0026923-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição – Inviabilidade – Entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a Revisão Criminal, fundada

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição – Inviabilidade – Entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Lapso temporal entre os marcos legais que não autorizam o reconhecimento da prescrição – Ação revisional improcedente.